Tribunal: TJPA
Processo: 0811641-48.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811641-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: CONSPEL CONSTRUTORA PETROLA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO TEMA 677/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória parcial de mérito proferida em cumprimento de sentença, que afastou a multa do art. 475-J do CPC/1973, homologou parcialmente os cálculos de liquidação, determinou a transferência de valores penhorados em instituição financeira não oficial para subconta judicial e fixou honorários advocatícios com base na sucumbência recíproca. O agravante impugna: (i) a aplicação de expurgos inflacionários; (ii) a suposta violação à coisa julgada quanto à aplicação de mora e correção monetária; e (iii) erro material na fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão agravada por omissão quanto à alegação de incidência indevida de expurgos inflacionários nos cálculos de liquidação; (ii) estabelecer se houve violação à coisa julgada quanto à aplicação de juros e correção monetária após a penhora de valores em conta do devedor; (iii) determinar se houve erro material na fixação dos honorários sucumbenciais, especialmente quanto ao termo inicial de correção e à taxa de juros aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de não conhecimento parcial do recurso, suscitada pela parte agravada, foi afastada. Considerou-se presente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à alegada aplicação indevida de expurgos inflacionários. Rejeitou-se, ainda, a alegação de inovação recursal, visto que as teses apontadas decorrem logicamente da própria decisão recorrida. A discussão sobre a preclusão dos critérios de cálculo é matéria de mérito e não de admissibilidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

4.

A controvérsia sobre a aplicação de expurgos inflacionários não está preclusa, pois foi regularmente suscitada pelo agravante na impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, os cálculos foram realizados pela Contadoria Judicial com base em indexadores oficialmente adotados pelo TJPA, inexistindo qualquer prova de que tenham sido aplicados expurgos indevidos.

5.

A alegação de violação à coisa julgada não procede, pois não houve decisão anterior com trânsito em julgado sobre a incidência da mora e correção monetária. O juízo de origem aplicou corretamente o entendimento atual e vinculante do STJ (Tema 677), cuja eficácia retroativa alcança processos ainda em curso, inexistindo afronta à segurança jurídica ou à coisa julgada.

6.

A aplicação do Tema 677/STJ é obrigatória conforme o art. 927, III e § 3º, do CPC, e não depende de modulação, pois não houve decisão definitiva anterior nem depósito judicial que afastasse a mora do devedor. A mera penhora em conta do próprio devedor não equivale à efetiva disponibilidade dos valores ao credor.

7.

Não há erro material na fixação dos honorários sucumbenciais. A decisão agravada foi devidamente complementada por embargos de declaração e observou a proporcionalidade da sucumbência, fixando o percentual de 15% nos termos do art. 85, §§ 2º e 14, do CPC, sobre o valor atualizado da sucumbência de cada parte.

8.

A atualização da verba honorária deve observar o trânsito em julgado da decisão que os fixou como termo inicial e a aplicação da taxa SELIC, conforme jurisprudência do STJ e nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), não havendo ilegalidade ou omissão na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 14; art. 86; art. 927, III e § 3º. CC, art. 406, caput e § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024). CPC/1973, art. 475-J.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 677, REsp 1.820.963/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.11.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.960.431/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.264.386/SC, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; TJSP, AI 2308348-26.2025.8.26.0000, rel. Des. Eduardo Velho, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 04.11.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória parcial de mérito proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no bojo do cumprimento de sentença em trâmite sob o número 0022710-13.2006.8.14.0301, ajuizado pela CONSTRUTORA PETROLA LTDA – CONSPEL.

A decisão agravada

foi proferida, com a seguinte parte dispositiva:

“4. DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, por tudo do que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reconhecer a inaplicabilidade da multa prevista no art. 475-J do CPC/73, de forma que rejeito a alegação de excesso de execução e ausência de pressupostos válidos de constituição do processo.

Considerando a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, condeno ambas as partes às custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do patrono da parte adversa, cabendo ao impugnado pagar 30% sobre o valor que sucumbiu, e ao impugnante pagar 70% sobre o valor controverso atualizado, na forma da fundamentação.

5. tendo em vista que o valor foi depositado em instituição financeira NÃO OFICIAL, conforme se infere Auto de Penhora e Depósito de Id Num. 47466723 - Pág. 8 e recibo de Id Num. 47466724 - Pág. 4, INTIME-SE o Banpará, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a transferência para subconta vinculada ao presente processo de todo o valor remanescente penhorado, devidamente atualizado pelos índices aplicáveis a conta judicial, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, sob as penas legais.

(...)

9. Remetam-se os autos a Contadoria do Juízo para que sejam refeitos os cálculos de Id (Id Num. 47467205 - Pág. 1/5) deve ser refeito pelo Contador do Juízo seguindo os seguintes parâmetros:

- Base de Cálculo: R$ 188.550,39;

- Correção Monetária: de 01/08/2006 a 22/02/2024 (pelo índice aplicável às contas judiciais, visto que o valor já está penhorado – Id N. 47466723 - Pág. 8);

- Juros: simples de 6%ao ano, sobre a base de cálculo acima referida, desde 01/08/2006 a 22/02/2024;

10. Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre os cálculos, no prazo comum de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão, sendo incabível rediscutir os pontos e matéria já enfrentados neste decisum”

Em sede de embargos de declaração opostos pelo agravante, restou corrigido o seguinte erro material:

Isto posto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para integrar a sentença de Id N. 109476578, a fim de corrigir o erro material, de forma que, ONDE SE LÊ:

“Considerando a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, condeno ambas as partes às custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do patrono da parte adversa, cabendo ao impugnado pagar 30% sobre o valor que sucumbiu, e ao impugnante pagar 70% sobre o valor controverso atualizado, na forma da fundamentação.”

LEIA-SE:

“Considerando a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, condeno ambas as partes às custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do patrono da parte adversa, que fixo em 15%, cabendo ao impugnado pagar sobre o valor que sucumbiu, e ao impugnante pagar sobre o valor controverso atualizado, na forma da fundamentação.”.

Em suas razões recursais, protocoladas sob ID nº 20724395, o agravante suscita, em síntese: (i) a nulidade da decisão agravada por omissão no enfrentamento de tese jurídica suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, especificamente quanto à alegada ilegalidade na aplicação de expurgos inflacionários nos cálculos do exequente; (ii) a ocorrência de erro material na fixação dos honorários sucumbenciais, apontando que a decisão teria desconsiderado a base de cálculo correta para aplicação dos percentuais; (iii) a impossibilidade jurídica de revogação da decisão interlocutória parcial de mérito anterior, proferida em 2021, que adotou orientação jurisprudencial vigente à época (Tema 677/STJ, em sua redação então aplicável), sob pena de ofensa à coisa julgada; (iv) a necessidade de reforma do decisum para reconhecer a legalidade da cobrança de juros nos termos da cédula de crédito bancário firmada entre as partes, bem como para afastar a incidência de atualização monetária sobre valores já levantados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão ora impugnada, assegurando a manutenção dos valores bloqueados via SISBAJUD em conta judicial até o julgamento final, reformando-se a decisão agravada para afastar a homologação dos cálculos com aplicação de expurgos inflacionários e reconhecer a validade dos critérios estabelecidos contratualmente, além de adequar a fixação dos honorários sucumbenciais.

Em decisão de ID 20750441, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (ID 22196462).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Incluam-se os feitos na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Preliminar de não conhecimento parcial do recurso alegada em contrarrazões

A agravada, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso de agravo de instrumento, sob os fundamentos de: (i) ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada no que tange à rejeição do excesso de execução relacionado aos expurgos inflacionários, em violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) inovação recursal ao suscitar, pela primeira vez, em sede de agravo, a tese de bis in idem decorrente da aplicação cumulativa de juros legais e rentabilidade da caderneta de poupança; (iii) preclusão consumativa quanto aos critérios de cálculo homologados sem insurgência anterior.

Sem razão, contudo.

Quanto ao primeiro ponto, a alegação de ausência de impugnação específica não se sustenta. A parte agravante expôs, com clareza, sua insurgência contra a homologação dos cálculos que, em sua ótica, teriam aplicado indevidamente expurgos inflacionários não previstos judicialmente.

No que concerne à alegação de inovação recursal quanto à pretensa duplicidade na aplicação de juros (rentabilidade da poupança somada a juros legais de 6% ao ano), tal tese decorre diretamente dos fundamentos da decisão agravada que fixou expressamente tais critérios de atualização e remuneração. Trata-se, portanto, de matéria cognoscível no âmbito recursal, notadamente porque envolve interpretação sobre a legalidade da forma de incidência de encargos financeiros sobre o crédito exequendo.

Por fim, a preclusão arguida quanto aos critérios de cálculo já homologados também não impede, por si só, o conhecimento do recurso. Isso porque a própria decisão agravada, ao ratificar os parâmetros de correção e juros, renovou a discussão a respeito de sua legitimidade, permitindo a devolução da matéria à instância superior. A análise da ocorrência ou não de preclusão é matéria de mérito, a ser enfrentada oportunamente no campo da cognição exauriente.

Assim, ausentes os vícios formais apontados, afasto a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, devendo ser analisado em sua integralidade.

3.

Das Razões Recursais

A controvérsia recursal centra-se na insurgência do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0022710-13.2006.8.14.0301, que, com posterior complementação por meio de embargos de declaração parcialmente acolhidos, homologou parcialmente os cálculos de liquidação, fixou os parâmetros de correção monetária e juros, afastou a multa do art. 475-J do CPC/73 e distribuiu os ônus sucumbenciais conforme a sucumbência recíproca.

Alega o agravante, em suma: (i) nulidade da decisão por ausência de enfrentamento da tese de incidência indevida de expurgos inflacionários; (ii) erro material na fixação dos honorários de sucumbência; (iii) violação à coisa julgada diante da suposta modificação de decisão interlocutória anterior quanto à correção monetária e à incidência de mora; e (iv) inadequada aplicação do Tema 677 do STJ.

Passo à análise minuciosa de cada uma das insurgências.

3.1. Da alegação de nulidade por omissão quanto à incidência de expurgos inflacionários.

Neste ponto, a decisão agravada entendeu que estaria preclusa qualquer discussão acerca dos índices de correção monetária aplicáveis ao débito em discussão, na medida em que estes teriam sido elaborados pela Contadoria Judicial com base em elementos técnicos, sendo adotado o fator de correção de 0,0123245 no cálculo de ID 47467204 - Pág. 17 e ss., com referência ao mês de julho de 2006, parâmetro este não impugnado tempestivamente pelas partes.

A irresignação do agravante parte da premissa de que não houve preclusão quanto à discussão sobre a correção monetária aplicada, já que se tratou de fundamento da impugnação ao cumprimento de sentença jamais analisado.

De fato, diversamente do entendimento perfilhado na origem, entendo que não se operou a preclusão quanto ao debate sobre a incidência — ou não — de expurgos inflacionários na atualização do débito, por duas razões fundamentais.

Primeiro, porque a matéria foi devidamente suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, o que afasta qualquer inércia processual, além disso, a meu ver, na petição de ID 59689893 - Pág. 1 dos autos originários, o Banco agravante, procedeu a impugnação dos cálculos em sua integralidade, não tendo concordado expressamente com nenhum de seus capítulos, ainda que não tenha reiterado a irresignação no que tange aos índices de correção monetária. Assim, inexistindo prévia decisão acerca do índice de correção aplicável na hipótese ou prévia homologação de cálculos não impugnada, não há que se falar em preclusão.

Contudo, ainda que superado o óbice da preclusão, impõe-se reconhecer que a tese defendida pelo agravante não encontra amparo no conteúdo técnico dos autos.

Os cálculos de ID 47467204 - Pág. 17 dos autos originários foram elaborados pela Contadoria Judicial com base na tabela de atualização monetária de Gilberto Luiz do Amaral Melo, amplamente adotada no âmbito da Justiça Estadual paraense, e aprovada no XI Encontro do Colégio de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça (ENCORGE), cuja aplicação foi objeto de normatização interna por meio de Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Pará

(Portaria Conjunta nº 4/2013 – GP-CRMB-CCI) vigente à época.

Trata-se, pois, de indexador reconhecido por sua segurança técnica, padronização e estabilidade de aplicação no âmbito do TJPA, sendo utilizado quando inexistente estipulação diversa na decisão exequenda que fixou juros moratórios de 6% ao ano, mais correção monetária sem, no entanto, estipular o índice. Assim, não se vislumbra, nos cálculos homologados, a incidência de expurgos inflacionários indevidos, mas tão somente a aplicação dos parâmetros oficialmente estabelecidos, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.

3.2 - Da alegação de coisa julgada sobre a aplicação da mora e da correção monetária após o deposito dos valores.

A insurgência do agravante também repousa na alegação de que haveria violação à coisa julgada, porquanto decisão interlocutória anterior teria estabelecido critérios diversos quanto à incidência da mora em consonância com a redação então vigente do Tema 677 do STJ Afirma que a referida decisão não foi impugnada, tendo transitada em julgado.

Tal alegação não prospera.

De início, cumpre ressaltar que não se pode falar em trânsito em julgado no caso em tela, na medida em que não houve anterior homologação do cálculo ou encerrado o cumprimento de sentença por decisão extintiva.

Além disso, a decisão agravada apenas aplicou entendimento mais recente e vinculante do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o fixado no julgamento do Tema 677, segundo o qual:

"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora (...)"
.

O referido tema foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o que atrai a incidência do art. 927, III e §3º, do CPC, impondo-se sua aplicação obrigatória a todos os processos em curso.

Ressalte-se, ainda, que não houve modulação dos efeitos da decisão no julgamento do Tema 677 pelo STJ, razão pela qual a eficácia do entendimento tem natureza ex tunc, alcançando todas as situações pretéritas ainda não cobertas por coisa julgada.

Inexistindo decisão com trânsito em julgado sobre a matéria controvertida nos presentes autos, plenamente cabível a incidência da jurisprudência consolidada, sem qualquer mácula à segurança jurídica ou à autoridade da coisa julgada, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO - Inocorrência - Decisão agravada que se mostra bem fundamentada com as respectivas razões de decidir - Prefacial afastada. TEMA 677 DO STJ – Decisão de aplicação da revisão do tema 677 do STJ para o cálculo do saldo remanescente - Insurgência do banco executado (agravante) – Descabimento – Atualização do débito remanescente até o efetivo pagamento e disponibilização - Alteração da jurisprudência por meio do REsp. (repetitivo) nº 1 .820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora – Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ, sobretudo após a rejeição, pelo C. STJ, dos embargos declaratórios opostos no mencionado recurso repetitivo, por meio dos quais se buscava a modulação dos efeitos do novo Tema 677 – Efeito vinculante imediato, nos termos do art. 1 .040 do CPC – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP - Conflito, ou "bis in idem", entre a Súmula 179 do STJ e o novo tema 677 do STJ não verificado - Preclusão não configurada, pois ainda não houve a extinção da execução em razão da satisfação da obrigação ( CPC, art. 924, II)- Decisão mantida . Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23083482620258260000 Brotas, Relator.: Eduardo Velho, Data de Julgamento: 04/11/2025, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2025)

Reforça o argumento o fato de que conforme se verifica dos autos, não houve qualquer depósito do valor tido por incontroverso nos autos, o qual permaneceu penhorado na conta do próprio banco agravante, sem a incidência da correção monetária pertinente aos depósitos judiciais, conforme se constata em análise conjunta do Auto de Penhora de ID Num. 47466723 - Pág. 8 e do Extrato de Subconta de ID Num. 47467192 - Pág. 18 dos autos originários.

Assim, ainda que se considere a redação revisada do Tema 677 do STJ ao caso, inexistindo qualquer depósito do valor incontroverso nos autos, impõe-se a incidência dos consectários de sua mora, até a entrada dos valores na esfera de disponibilidade do credor, o que só foi feito após a decisão agravada conforme documentos de ID 110178403 - Pág. 1 e ss. Inegável a diferença entre penhora e depósito de valores.

Isto posto, e inexistindo decisão com trânsito em julgado sobre a matéria controvertida nos presentes autos, plenamente cabível a incidência da jurisprudência consolidada, sem qualquer mácula à segurança jurídica ou à autoridade da coisa julgada, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria.

Em consonância com o decidido acima, não há que se falar em aplicação dobrada de juros sobre o débito exequendo, na medida em que, como dito, não houve qualquer depósito de valores incontroversos em juízo até a prolação da decisão agravada, mas tão somente, a penhora de ativos na própria conta do executado, de forma que não há que se falar em
bis in iden.

3.3 - Do erro material na fixação dos honorários de sucumbência.

Por fim, questiona o agravante o termo inicial da incidência de correção monetária sobre os honorários destinados ao advogado da agravada. Segundo o Banco, os honorários sucumbenciais devem ser corrigidos desde a data do arbitramento e não do ajuizamento da ação.

Alega, ainda, que: “
os juros de mora, que somente poderiam ser aplicados desde a data do trânsito em julgado, em tendo cabimento a aplicação da Selic, conforme entendimento jurisprudencial recente, por ser um fator composto, já engloba os juros e a correção monetária. Portanto, toda a atualização de eventual permanência da condenação em honorários sucumbenciais, porventura devidos ao patrono do agravado, somente poderá ser atualizado desde a data do arbitramento dos honorários, jamais da data do ajuizamento da execução, e doravante pela Selic, devendo ser reformada a decisão agravada também nesse ponto da condenação
”.

Ao final, requer, a distribuição equitativa também no que se refere à condenação ao pagamento das custas, haja vista a sucumbência recíproca.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

Verifica-se, com clareza, que a decisão agravada foi objeto de embargos de declaração opostos pelo próprio agravante, os quais foram acolhidos parcialmente, exclusivamente para ajustar a forma de distribuição dos ônus sucumbenciais. Nessa oportunidade, o juízo a quo reconheceu expressamente a sucumbência recíproca, determinando que os honorários advocatícios fossem fixados no percentual de 15% sobre o valor da sucumbência de cada parte, com base no art. 85, §§ 2º e 14, do Código de Processo Civil.

Trata-se, pois, de deliberação técnica e consentânea com a realidade processual, haja vista que tanto a parte exequente quanto o executado obtiveram êxito parcial em suas respectivas alegações. A fixação proporcional dos encargos sucumbenciais, inclusive com relação às custas processuais, está devidamente fundamentada e atende ao disposto no art. 86 do CPC, o qual prevê expressamente a divisão proporcional em hipóteses de sucumbência recíproca.

Quanto à base de cálculo dos honorários, igualmente não se identifica qualquer vício. A decisão agravada, com os devidos ajustes promovidos nos embargos de declaração, estabeleceu como base o valor atualizado do montante controvertido, ou seja, o quantum objeto de impugnação e resistência por parte do executado. Trata-se de critério objetivo e juridicamente adequado, o qual observa a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à fixação da verba honorária sobre a vantagem econômica obtida ou sobre o valor atualizado da causa quando mensurável.

Por fim, no que tange à atualização da verba honorária, observa-se que não há qualquer conflito entre a fundamentação adotada pelo juízo e a tese jurídica sustentada pelo agravante.

Com efeito, a jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o percentual de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor atualizado do proveito econômico, à data do trânsito em julgado da decisão que arbitrou os honorários, a partir do qual será aplicável apenas a taxa SELIC, como se depreende, entre outros, os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A existência de omissão acerca dos juros moratórios e atualização monetária justificam a oposição dos embargos de declaração, a fim de prevenir dúvidas posteriores.
3. Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais incidem desde sua exigibilidade, ou seja, a partir do trânsito em julgado. 4. Os honorários advocatícios fixados com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC incidem sobre o valor da causa atualizado. 5. Nas condenações a partir da vigência do CC/02, os juros de mora devem incidir à taxa SELIC, vedada sua cumulação com índice de correção monetária. 6. Compatibilizando-se as diretrizes para fixação dos juros de mora e correção monetária, o percentual dos honorários advocatícios incidirá sobre o valor atualizado da causa à data do trânsito em julgado da decisão que deu provimento ao recurso especial, em que fixada a base de cálculo dos honorários, a partir do qual será aplicável apenas a taxa SELIC.
7. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão." (EDcl no AgInt no REsp n. 1.960.431/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022, destaque nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO . HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. VALOR DA EXECUÇÃO . PRECEDENTES. 1. Acolhida a exceção de pré-executividade e julgada extinta a execução, o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é o de que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, sendo essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 2 . A parte recorrente pleiteia que o proveito econômico obtido, em razão de a origem da dívida principiar de valores decorrentes de instituição bancária, corresponda à sua atualização pelos mesmos critérios que o referido título bancário seria atualizado para, só então, promover a incidência do patamar percentual, pretensão que não encontra amparo na jurisprudência do STJ. 3. "[...] para efeito de cômputo do percentual relativo a honorários de sucumbência, quando sua incidência recair sobre a diferença do valor pleiteado na execução e o efetivamente devido (parte imutável da sentença, ainda que em confronto com a jurisprudência da Corte), há de se considerar aquele montante da execução na data de sua propositura, e o valor efetivamente devido também nessa data, descabendo a atualização com os mesmos encargos do contrato subjacente à execução" (REsp n. 1.267.621/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/3/2013) . 4.
A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou
.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2264386 SC 2022/0374293-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024) grifos nossos

Tal critério foi observado pelo juízo de origem, que não estabeleceu atualização retroativa indevida. Ademais, com a entrada em vigor da nova redação do art. 406 do Código Civil, promovida pela Lei nº 14.905/2024, passa a ser expressamente aplicável a taxa SELIC, na qualidade de taxa única:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Assim, eventual incidência de juros e atualização sobre a verba honorária deverá observar, quando de sua execução, a data do trânsito em julgado do arbitramento como termo inicial e a SELIC como índice de correção legal, o que, repise-se, não conflita com a decisão agravada, tampouco com os fundamentos do recurso.

Portanto, não há ilegalidade, omissão ou erro material a ser corrigido, restando hígida a deliberação do juízo de origem sobre a matéria.

4. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO o Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada nos pontos impugnados, ainda que por fundamentos diversos.

É como voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025